Tribunal: TJMT
Processo: 0050642-80.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050642-80.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA ARAUJO - CPF: 340.088.021-34 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO
CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL
– DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – DEMORA QUE OCORREU EM RAZÃO DA DESÍDIA DA EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 – Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição.

2 – Na hipótese, constatado o decurso do prazo prescricional de mais de 03 anos (27/10/2017) sem que a citação do devedor tenha ocorrido, por culpa da própria Exequente/Agravante, não há como afastar a prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI SUDOESTE MT

em virtude da decisão unipessoal em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Agravante alega desídia na citação do devedor, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o que contribuiu para a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Com tais argumentos, pede o provimento do Recurso de Agravo Interno para que seja reformada a decisão recorrida.

Dispensada a Contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
movida em desfavor de
Gilmar Ferreira Araujo
, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Em suas razões recursais, a Agravante requereu a reforma da sentença extintiva, sob a tese de que atendeu a todas as determinações judiciais a fim de promover a citação do Executado em tempo hábil, e que não pode ser prejudicada com a morosidade do Judiciário.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 21657989.

Por ser dispensável o julgamento pelo Colegiado, à luz do verbete sumular 568 do STJ, uma vez que há entendimento dominante em relação à matéria, neguei provimento ao Recurso de Apelação. Eis os fundamentos adotados:

(...)

Ao compulsar os autos, verifica-se que foi reconhecida a prescrição do título e da pretensão da Apelante, sob o fundamento de que, não realizada a citação, não houve interrupção do prazo prescricional.

Conforme preconiza o Código Civil, no artigo 206, § 3.º, VIII, o prazo prescricional do título de crédito, objeto da ação executiva, é de 03 (três) anos. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que a Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência dentro deste prazo.

Na hipótese, extrai dos autos, que
a Recorrente, embora intimada, deixou de promover os atos que lhe competiam, posto que transcorrido mais de 04 (quatro) anos sem a efetiva citação do executado/Apelado
.

Vale ressaltar que, quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu a data da propositura da demanda. Assim, embora tenha a requerente pleiteado a busca de endereço do executado junto aos sistemas lnfojud, Bacenjud, Siel e lnfoseg, quando do seu pleito (em 01/02/2019), já havia ocorrido a prescrição do título, que se deu em 27/10/2017.

Dito isso, observa-se que
a exequente deveria ter providenciado a citação válida do executado dentro do prazo prescricional de 03 (três) anos, sob pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente
.

Portanto, da análise da dinâmica dos atos processuais,

passaram-se mais de 04 (quatro) anos da decisão inicial, sem a devida citação do executado
.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS § § 2° E 3° DO ART. 219 DO CPC/1973. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO DO ACORDÃO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 219, § 4°, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Sumula 106/STJ. 2. O Tribunal de origem concluiu que, por inércia da parte exequente, os executados não foram citados nos prazos do art. 219, §§ 2° e 3°, do CPC/1973, de modo que a prescrição não foi interrompida. 3. A alteração do entendimento firmado, no sentido de reconhecer que a demora a citação decorreu de ato estranho aos exequentes, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. Aglnt no AREsp 858.142/DF. Rel. Ministro Raul Araújo. 4.ª Turma. Julgado em 13/09/2016. Publicado no DJe em 30/09/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO - ART. 206, §5º, I, DO CC – DESÍDIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJMT. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 13/07/2016. Publicado no DJE em 15/07/2016).

Desta forma, caso a citação não seja realizada dentro do prazo prescricional da pretensão autoral, não sendo a demora atribuída aos mecanismos inerentes ao Judiciário, é cabível a pronúncia da prescrição de ofício.

Por outro lado, não é aplicável à hipótese, o verbete sumular 106 do STJ, pelo qual, proposta a ação no prazo para o seu exercício,
a demora na citação se dá por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, posto não retratar a situação dos autos
.

De mais a mais, a ausência de intimação da Recorrente para manifestar-se acerca da prescrição, o que foi cumprida pelo juízo, não descaracteriza a sua ocorrência.

Por oportuno, cumpre mencionar que a prescrição visa evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, seja para punir ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, deixando de dar efetividade à causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais recursais diante da ausência de fixação pelo Juiz de origem, por não haver patrono constituído ao executado nos autos. (...) (sem grifos no original)

Insatisfeita, a Recorrente pede a reforma da decisão, a fim de que seja afastada a prescrição eis que, sob sua ótica, atendeu a todas as determinações judiciais a fim de promover a citação do Executado em tempo hábil, e que não pode ser prejudicada com a morosidade do Judiciário.

Em que pese ao esforço dispendido pela Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

É cediço que o prazo prescricional do título de crédito fundado em cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, conforme prevê o artigo 206, § 3.º, inciso VIII, do Código Civil.

Ademais, conforme a regra cabe ao Exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do Executado, caso contrário não haverá a interrupção da prescrição (artigo 240, § 2.º, do Código de Processo Civil).

No caso em análise, inobstante a manifestação da Agravante em 01/02/2019, para que fosse autorizada pesquisa de endereço junto aos sistemas informatizados (BacenJud, InfoJud, Siel e Infoseg), nesta data já havia transcorrido o prazo prescricional trienal que se deu em 27/10/2017.

Desse modo e diante do lapso do prazo prescricional do direito material da Agravante, em virtude da falta de citação do Executado, por culpa da própria Exequente/Agravante, não há falar em reconsideração ou reforma da decisão agravada.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL
– DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR – INÉRCIA DO BANCO CREDOR ESCORREITA – SENTENÇA QUE PRONUNCIOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A ação fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três) anos o prazo prescricional para a sua propositura
, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente. 2 –
No caso concreto, houve o decurso de mais de 03 (três) anos contados de 28/06/2009, com a ordem de citação do devedor fiduciário, até 02/05/2017, data em que foi deferida a conversão da demanda para Ação de Execução
, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei 911/69, sem que o Banco credor conseguisse citar o devedor, cuja inércia não pode ser atribuída à máquina judiciária.”
( AGR: 00183138820098110041 TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado.
Relator
: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de
Julgamento
: 04/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020) (sem destaque no original)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL.
DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente.
Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva
, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
Recurso desprovido.”
( 00004509320158110014 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado. Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de
Julgamento
: 27/04/2022, Data de Publicação: 29/04/2022) (sem destaque no original)

De todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho hígida a decisão que desproveu o Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023